Tribunal: STJ
Processo: 0018744-72.2021.8.13.0518
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2229001 - MG (2025/0312588-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: H R DOS R
ADVOGADOS
: CASSIO HENRIQUE TURATTI - MG092769
THAIS FERNANDA TORRES GRAZIANI - MG170399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ
1. No caso, depreende-se das razões recursais que a defesa, a fim de buscar
a absolvição do recorrente, propõe a análise de provas que não estão
assentadas no acórdão recorrido, e que, portanto, não foram utilizadas para a
condenação firmada na instância ordinária. Assim, revela-se inviável o
conhecimento do recurso em razão da expressa vedação contida na Súmula
n. 7 desta Corte.
2. Agravo Regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53260624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/12/2025 19:05:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 3934109b-e008-4058-96a8-a3c10568bdc6

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2229001 - MG (2025/0312588-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: H R DOS R
ADVOGADOS
: CASSIO HENRIQUE TURATTI - MG092769

THAIS FERNANDA TORRES GRAZIANI - MG170399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ
1. No caso, depreende-se das razões recursais que a defesa, a fim de buscar
a absolvição do recorrente, propõe a análise de provas que não estão
assentadas no acórdão recorrido, e que, portanto, não foram utilizadas para a
condenação firmada na instância ordinária. Assim, revela-se inviável o
conhecimento do recurso em razão da expressa vedação contida na Súmula
n. 7 desta Corte.
2. Agravo Regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por H R DOS R contra decisão que
conheceu em parte do recurso especial e lhe negou provimento.
O Ministério Público Federal, ao se manifestar nos autos, elaborou o relatório
a seguir transcrito (e-STJ fls. 1071/1073):
1. Trata-se de recurso especial interposto por H R DOS R, contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de de Minas Gerais que deu
parcial provimento à apelação defensiva.
2. Segundo consta dos autos, o recorrente foi condenado pela prática dos
delitos previstos nos arts. 215-A e 217-A, do Código Penal, à pena de 24
(vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
3. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação perante a Corte de
origem, a qual deu-lhe parcial provimento para reduzir a pena do réu em 21
(anos) e 09 (nove) meses de reclusão, nos termos da ementa abaixo
transcrita:
Documento eletrônico VDA52978517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:56
Código de Controle do Documento: 178117ea-36b4-42e8-b10a-57cc2683ee13

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO
HARMÔNICO E COERENTE – PALAVRA DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE
– HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ERRO DE TIPO EM RELAÇÃO
AO CRIME DO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL – INOCORRÊNCIA –
REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO – MAJORANTE
TIPIFICADA NO
DO CP – DECOTE – NÃO
ART. 226, INCISO II,
CABIMENTO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM
CONTINUIDADE DELITIVA – VIABILIDADE – ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 215-A DO CP –
INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO – ANÁLISE PELO JUÍZO DA
EXECUÇÃO PENAL. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos
de estupro de vulnerável e de importunação sexual imputados ao acusado, a
manutenção de sua condenação é medida que se impõe. A palavra das
vítimas, em crimes praticados em ambiente doméstico, possui especial valor,
sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios. Incabível
o reconhecimento de erro de tipo quando não há prova de que o agente
incorreu em erro sobre circunstâncias elementares do tipo. Se o cálculo de
pena realizado na sentença se encontra em harmonia e coerência com os
preceitos legais ditados pelos artigos 59, do CP, refletindo aplicação
proporcional e razoável destes, não há que se revisar para se reduzir a pena
imposta. Considerando que o réu exercia o papel de empregador da vítima é
necessária a manutenção da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II,
do CP. Eviden ciado pela prova coligida, especialmente a palavra da vítima
menor de 14 (catorze) anos, que o acusado a submeteu à prática de atos
libidinosos, por 06 (seis) vezes, a fração de aumento de 1/2 em razão da
continuidade delitiva é medida de rigor. O réu não faz jus à aplicação da
atenuante da confissão espontânea, uma vez que não confessou a prática
do delito. É cabível a manutenção da prisão domiciliar ao réu se esta já lhe
foi concedida, quando da prolação da sentença, em virtude de seu estado
físico de saúde desfavorável. A detração penal é matéria que deve ser
analisada pelo Juízo da execução, nos termos do
III, "c", da Lei de
art. 66,
Execução Penal. (fl. 915 e-STJ).
4. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados sob os seguintes
fundamentos:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL -
OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - NÃO OCORRÊNCIA -
REEXAME DE MATÉRIA JÁ ANALISADA - IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO
JULGAMENTO. Os embargos de declaração não são a via própria para o
reexame de matéria já analisada no acórdão, devendo ser rejeitados quando
não ficar evidenciada a existência de omissão, contradição ou obscuridade,
sobretudo quando eles têm apenas finalidade de prequestionamento e
quando a insurgência é contra o resultado do julgamento. (fl. 978 e-STJ).
Documento eletrônico VDA52978517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:56
Código de Controle do Documento: 178117ea-36b4-42e8-b10a-57cc2683ee13

5. Sobreveio o presente recurso especial, interposto com base no art. 105,
III, alínea a, da Constituição Federal, em que o recorrente aponta violação
ao disposto nos arts. 158 e 203 do Código de Processo Penal e arts. 59 e
65 do Código Penal. Requer a absolvição do crime de estupro de
vulnerável, por não terem sido considerados os depoimentos das
testemunhas de defesa e o exame pericial realizado na vítima com resultado
negativo para a presença de material genético do acusado; o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por ter o réu
admitido manter um relacionamento consensual com uma das vítimas; e o
restabelecimento da pena-base ao mínimo legal, ante a
desproporcionalidade e ausência de fundamentação concreta para os
acréscimos aplicados.
6. Juízo de admissibilidade às fls. 1017/225 e-STJ.
Ao final, emitiu parecer pelo não provimento do recurso.
Contra a decisão de e-STJ fls. 1.090/1.096, a defesa opôs embargos
declaratórios que foram rejeitados (e-STJ fls. 1.104/1.105).
Daí o presente agravo regimental, no qual alega a defesa que "o
fundamento da
não deve prevalecer no caso concreto, pois a defesa
Súmula no 7/STJ
se limita a discutir erro de direito na valoração da prova e na aplicação da norma
penal ao caso concreto, o que é perfeitamente cabível nesta instância e foi
"
.
devidamente registrado nas razões de Recurso Especial (e-STJ fl. 1115)
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não assiste razão à defesa.
É pacífica nesta Corte a orientação de que, em sede de recurso especial,
não se admite o revolvimento de matéria probatória, a qual deve ser objeto de exame
pela instância ordinária.
Tal vedação se justifica tendo em vista a finalidade do recurso ora em
exame, cuja natureza extraordinária reclama a realização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional bem como a uniformização de sua interpretação.
Desse modo, a via eleita não se presta ao reexame de questões
probatórias, admitindo-se apenas a revaloração do que foi delineado na moldura fática
estabelecida no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA52978517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:56
Código de Controle do Documento: 178117ea-36b4-42e8-b10a-57cc2683ee13

No caso, contudo, depreende-se das razões recursais que a defesa, a fim
de buscar a absolvição do recorrente, propõe a análise de provas que não estão
assentadas no acórdão recorrido, e que, portanto, não foram utilizadas para a
condenação firmada na instância ordinária.
Assim, revela-se inviável o conhecimento do recurso em razão da expressa
vedação contida na Súmula n. 7 desta Corte.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ,
mantendo a absolvição do recorrido da acusação de estupro de vulnerável.
2. Fato relevante. O recorrido foi absolvido em primeiro grau, com a
sentença mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
considerou as provas sobre a ocorrência dos fatos e autoria frágeis,
prevalecendo a dúvida em favor do acusado.
3. O recurso especial alegou violação ao
-A do Código Penal,
art. 217
sustentando que a palavra da vítima, corroborada por outras provas,
justificaria a condenação. O Tribunal de origem admitiu o recurso especial,
mas o STJ dele não conheceu, aplicando as Súmulas 7 e 83. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição do recorrido
deve ser mantida, considerando a fragilidade das provas e a aplicação das
Súmulas 7 e 83 do STJ, que impedem o reexame do conjunto fático-
probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e provas, e
a decisão de absolvição foi baseada na dúvida razoável quanto à autoria e
materialidade dos fatos, aplicando o princípio do in dubio pro reo.
6. A tentativa de reavaliar a credibilidade das testemunhas e a suficiência
das provas apresentadas implica em reexame do conjunto fático-probatório,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
7. A decisão recorrida reflete a prudência necessária em casos de crimes
sexuais, nos quais a condenação deve se basear em provas harmônicas, e
não diverge da jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A absolvição deve ser mantida quando há dúvida
razoável quanto à autoria e materialidade dos fatos, aplicando-se o princípio
do in dubio pro reo. 2. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado
pela Súmula 7 do STJ".
Documento eletrônico VDA52978517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:56
Código de Controle do Documento: 178117ea-36b4-42e8-b10a-57cc2683ee13

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A; CF/1988,
art. 217
art. 105,
III, "a".Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.533.832/SP,
Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.11.2024.

(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.182.427/MT,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
)
25/8/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás
contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nesta
extensão, deu parcial provimento, nos termos do
§ 4o, incisos I e
art. 255,
III, do RISTJ.
2. O recorrido foi condenado por duas vezes pelo crime do
§ 1o, do
art. 213,
Código Penal, na forma do artigo 71, à pena de 17 anos de reclusão. Em
segunda instância, o Tribunal de origem desclassificou a primeira conduta
para o delito do
-A do CP e absolveu o réu da segunda conduta,
art. 215
aplicando o princípio do in dubio pro reo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode
prosperar para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, permitindo o
reexame de fatos e provas para restabelecer a condenação pelo crime do
§ 1o, do Código Penal.
art. 213,
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão
impugnada por seus próprios fundamentos.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que, quando a Corte de origem
conclui pela carência de substrato probatório suficiente para justificar uma
condenação, o acolhimento das razões recursais demandaria reexame do
acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
6. O princípio do in dubio pro reo foi corretamente aplicado pelo Tribunal de
origem, que absolveu o réu da segunda conduta delituosa por falta de
provas suficientes.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser
mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 2. A aplicação
Documento eletrônico VDA52978517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:56
Código de Controle do Documento: 178117ea-36b4-42e8-b10a-57cc2683ee13

da Súmula 7 do STJ impede o reexame de fatos e provas em recurso
especial. 3. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando há
dúvida razoável sobre a ocorrência dos elementos do crime de estupro".
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 1o; CP,
-A; CP,
art. 213,
art. 215
II; CPP,
VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
art. 226,
art. 386,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
REsp 2.107.658/SC,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer,
13/09/2024;
REsp 2.100.067/SP,
Quinta Turma, DJe

13/08/2024.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
REsp n. 2.029.264/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.

Vale ressaltar, ainda, que a condenação está apoiada, sobretudo, na versão
apresentada pelas vítimas, as quais se mostraram coesas, harmônicas em relação
aos demais elementos probatórios, além de serem extremamente detalhadas,
revelando o
do recorrente.
modus operandi
Impende assinalar, por necessário, que, "em delitos contra a dignidade
sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra das vítimas, reforçada
pelos demais elementos de prova - no caso, a prova testemunhal -, assume especial
" (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
relevância
AREsp n. 2.836.136/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
).
12/8/2025,
15/8/2025.
Conforme consignado no acórdão recorrido (e-STJ fls. 931/932):
A constância e coerência do relato das vítimas desde o início das
investigações, passando por seus depoimentos judiciais, são corroborados
pelo depoimento prestado pelo policial militar Paulo Afonso da Silva, o qual
declarou, em juízo , que, no dia dos fatos, recebeu uma denúncia anônima
de uma menina menor de 14 (catorze) anos que estava sendo abusada por
um indivíduo. Relatou, em seguida, que se dirigiram até o local para verificar
se o endereço pertencia ao acusado. Nesse sentido, ao chegar no local, a
vítima, num primeiro momento, negou os fatos, mas ao ser afastada do
acusado, confirmou que ele estava mantendo relações sexuais com ela de
forma não consensual (mídia audiovisual disponível no PJe Mídias).
Soma-se a isso ao fato de o exame médico (pgs. 75/79 - doc. único), em
que o d. perito constatou que “houve conjunção carnal antiga, considerando-
se hímen rôto parcial antigo”, afirmando, em resposta aos quesitos, que
houve prática de ato libidinoso, consistente em relação sexual, com a vítima
L., sobretudo, considerando que esta morou na casa do acusado durante
dias.
Por outro lado, os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa
encontram-se isolados do conjunto probatório, sobretudo pela relação de
proximidade e dependência financeira com o acusado, o qual permitia que
os hóspedes morassem em sua residência e com eles mantinha relação
profissional,

Documento eletrônico VDA52978517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:56
Código de Controle do Documento: 178117ea-36b4-42e8-b10a-57cc2683ee13

Em suma, ao contrário do que sustenta a defesa nas razões do recurso
especial, não foram desconsideradas as versões apresentadas pelas testemunhas de
defesa. O que se sucedeu foi a análise global da prova e a conclusão no sentido de
que a versão acusatória, sustentada pela versão das vítimas, deveria prevalecer.
Rever tal conclusão, como já salientado, esbarraria no óbice imposto pela
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52978517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:56
Código de Controle do Documento: 178117ea-36b4-42e8-b10a-57cc2683ee13

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.229.001 / MG
Número Registro: 2025/0312588-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00187447220218130518
10000233261742001
10000233261742002
10000233261742003
187447220218130518
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : H R DOS R
ADVOGADOS
: CASSIO HENRIQUE TURATTI - MG092769
THAIS FERNANDA TORRES GRAZIANI - MG170399
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : H R DOS R
ADVOGADOS : CASSIO HENRIQUE TURATTI - MG092769
THAIS FERNANDA TORRES GRAZIANI - MG170399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA53242634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:44:28
Código de Controle do Documento: c3686072-10b8-48fd-91d0-363ad01a3e9b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:44:28
Código de Controle do Documento: c3686072-10b8-48fd-91d0-363ad01a3e9b